Tribunal: TJDFT
Processo: 0734918-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. DOCUMENTO FALSIFICADO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o conjunto probatório revela que o título de crédito que embasa a cobrança executiva é resultado da manipulação de um outro documento, acolhem-se os embargos para reconhecer a nulidade da execução ante a inexistência de título executivo válido.
2. Correta a aplicação de multa sancionatória constatado caso de litigância de má-fé.
3. Recurso desprovido.